Tribunal: TJES
Processo: 5024966-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024966-31.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUAN MERCIER GANDRA

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e reconheceu a ilegitimidade da intermediadora. O recorrente adquiriu passagem aérea e solicitou cancelamento dentro do prazo de arrependimento, sem obter reembolso integral. O juízo de origem afastou a responsabilidade solidária da intermediadora e negou indenização por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. (i) Possibilidade de aplicação do direito de arrependimento do art. 49 do CDC ao caso concreto; (ii) Responsabilidade solidária da intermediadora; (iii) Configuração do dano moral em razão da recusa de reembolso integral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC. O art. 49 assegura ao consumidor o direito de desistência em compras realizadas fora do estabelecimento comercial, com reembolso integral. A negativa das requeridas viola tal disposição, configurando falha na prestação do serviço. Ademais, a intermediadora responde solidariamente por integrar a cadeia de consumo, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC. O dano moral é evidente pela frustração experimentada e pela negligência da empresa na solução do impasse.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC aplica-se à aquisição de passagens aéreas realizadas por meio eletrônico. 2. A intermediadora da venda de passagem aérea responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 3. A negativa de reembolso integral no prazo de arrependimento configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."

_______

Dispositivo citado relevante
: CDC, art. 49.

Jurisprudência citada relevante
: TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-29.2021.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: JUÍZA MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.02.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024966-31.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LUAN MERCIER GANDRA.

RECORRIDOS: TAM LINHAS AEREAS S/A e OUTRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e reconheceu a ilegitimidade da intermediadora. O recorrente adquiriu passagem aérea e solicitou cancelamento dentro do prazo de arrependimento, sem obter reembolso integral. O juízo de origem afastou a responsabilidade solidária da intermediadora e negou indenização por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. (i) Possibilidade de aplicação do direito de arrependimento do art. 49 do CDC ao caso concreto; (ii) Responsabilidade solidária da intermediadora; (iii) Configuração do dano moral em razão da recusa de reembolso integral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC. O art. 49 assegura ao consumidor o direito de desistência em compras realizadas fora do estabelecimento comercial, com reembolso integral. A negativa das requeridas viola tal disposição, configurando falha na prestação do serviço. Ademais, a intermediadora responde solidariamente por integrar a cadeia de consumo, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC. O dano moral é evidente pela frustração experimentada e pela negligência da empresa na solução do impasse.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC aplica-se à aquisição de passagens aéreas realizadas por meio eletrônico. 2. A intermediadora da venda de passagem aérea responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 3. A negativa de reembolso integral no prazo de arrependimento configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."

_______

Dispositivo citado relevante
: CDC, art. 49.

Jurisprudência citada relevante
: TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-29.2021.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: JUÍZA MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.02.2022.

.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida por Luan Mercier Gandra contra a TAM Linhas Aéreas S/A e Compra Direta Gestão de Viagens Corporativas LTDA. O autor comprou uma passagem aérea em 11/06/2024 e solicitou o cancelamento em 13/06/2024, mas não recebeu o reembolso integral.

A 1ª requerida (TAM) alegou que a tarifa escolhida não permitia reembolso e negou a existência de dano moral. A 2ª requerida (Compra Direta) sustentou sua ilegitimidade passiva, pois apenas intermediava a compra sem receber valores. A tentativa de conciliação foi infrutífera, e o julgamento ocorreu antecipadamente.

Na decisão, o juiz reconheceu a ilegitimidade passiva da 2ª requerida e declarou a nulidade da cláusula contratual que impedia o reembolso, com base no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. No entanto, determinou que a TAM poderia reter 5% do valor pago, conforme previsto no artigo 740 do Código Civil.

Dessa forma, a TAM foi condenada a restituir R$ 301,98 ao autor, corrigidos pela taxa SELIC. O pedido de repetição do indébito em dobro foi negado, pois não houve cobrança indevida, e a indenização por danos morais também foi indeferida por falta de comprovação do abalo moral.

Nas razões recursais, o Recorrente discorre que a sentença merece reforma para reconhecer a responsabilidade solidária dos Recorridos em razão dos danos suportados pelo autor, bem como almeja a fixação de danos morais, pelos fatos vivenciados.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, uma vez que restou provado nos autos a hipossuficiência do Recorrente, nos termos da legislação processual civil.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, reconheço a responsabilidade dos réus, haja vista que ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face ao consumidor, a requerida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7º, parágrafo único do CDC)

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

De acordo com as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor possui o direito ao reembolso dos valores pagos à companhia aérea no caso de cancelamento de passagem aérea, sob pena de enriquecimento indevido da empresa.

No caso dos autos, verifico a violação ao direito de arrependimento da parte recorrida, que buscou o cancelamento da compra da passagem após 48 horas e, portanto, faz jus ao ressarcimento do valor pago, diante da previsão do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência é assente:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM “ON LINE”. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO CDC EM DETRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO PASSAGEIRO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO PREVISTO NO ART. 49 DO CDC. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-29.2021.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.02.2022) (TJ-PR - RI: 00000422920218160184 Curitiba 0000042-29.2021.8.16.0184 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2022). (Grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. R
ELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTÊNCIA DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA NO SITE DA DECOLAR. AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ACIONADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SOB O ARGUMENTO DE ATUAR COMO MERA INTERMEDIADORA. TESE AFASTADA. COMPRA DE PASSAGEM ATRAVÉS DO SITE DA DEMANDADA. MÉRITO.
DIREITO AO ARREPENDIMENTO DE COMPRA EFETUADA PELA INTERNET, DENTRO DO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS. CONSUMIDORA QUE SOLICITOU A DESISTÊNCIA NO PRAZO LEGAL. RESSARCIMENTO DEVIDO.
REITERADOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA RECORRENTE, INCLUSIVE JUNTO AO PROCON E À FERRAMENTA CONSUMIDOR.GOV., ONDE FOI FIRMADO ACORDO, MAS NÃO CUMPRIDO PELA ACIONADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE SE ESTENDEU POR 13 (TREZE) MESES. DESCASO CONFIGURADO.
COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A SUSTENTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIA QUE ATENDE O CARÁTER COMPENSATÓRIO E EDUCADOR DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5008750-45.2020.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Feb 23 00:00:00 GMT-03:00 2021). (TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50087504520208240038, Relator: Margani de Mello, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Turma Recursal - Florianópolis). (Grifo nosso)

Sobre o assunto a Resolução n° 400 da ANAC assim dispõe:

Art. 11. O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante.

Parágrafo único. A regra descrita no
caput
deste artigo somente se aplica às compras feitas com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque.

O pedido de cancelamento do voo ocorreu com grande antecedência, de forma que a parte autora diligenciou seu direito e as demandadas não comprovaram que o pedido de cancelamento das passagens lhe gerou concreto prejuízo. Portanto, é inegável a falha na prestação dos serviços das requeridas, ensejando a responsabilização por danos morais, frente a negativa de realizar o reembolso da passagem adquirida.

Assim, restou evidenciado pela constatação de sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela consumidora.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, fixo a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, pois se mostra proporcional e razoável, de modo a atender a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedente a exordial para reconhecer a responsabilidade solidária e objetiva dos réus, condenando-os em danos materiais como estabelecidos na sentença e também ao pagamento de
danos morais
no valor de R$ 3.000,00, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, também pela SELIC, a partir do arbitramento.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)